Tribunal: TJES
Processo: 5014271-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014271-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RAYMUNDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ EM AUDIÊNCIA. REVELIA DECRETADA NA SENTENÇA COM BASE NA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DESCABIMENTO. REVELIA NO RITO DA LEI 9.099/95 QUE DECORRE DA AUSÊNCIA PRESENCIAL. PRAZO DE 10 DIAS PARA DEFESA CONCEDIDO EM ATA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO EXAURIMENTO DO PRAZO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida em face da instituição financeira recorrente, por meio da qual alega, em síntese, a realização de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sustenta a inexistência de autorização para a contratação, requerendo o cancelamento do pacto, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 18792810) julgando o pedido parcialmente procedente sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 000013517075 e 000013448510, firmado entre as partes; DETERMINAR ao requerido que cesse definitivamente os descontos no benefício previdenciário da requerente, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada; CONDENAR o requerido a pagar à requerente a quantia de R$ 2.989,05, a título de restituição simples, sem prejuízo de eventuais descontos realizados no curso do processo, na forma do art. 323, do CPC, atualizado monetariamente a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação; CONDENAR o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Foram apresentados embargos de declaração, improvidos (ID 18792819).

A requerida apresentou recurso inominado no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e a ocorrência de prescrição quinquenal, defendendo ainda que a aceitação e o uso do crédito pela autora por cinco anos convalidaram o negócio jurídico sob o princípio da boa-fé (venire contra factum proprium). Com base na inexistência de ato ilícito ou dano moral indenizável, a instituição financeira pleiteia a reforma total do julgado para a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, a alteração do termo inicial dos juros e a devida compensação dos valores efetivamente disponibilizados na conta da recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SAFRA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado e condenando a instituição financeira ao pagamento de danos materiais e morais.

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado
a quo
prolatou a decisão antes do término do prazo concedido em audiência para a apresentação da contestação.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente quanto à preliminar de nulidade por
error in procedendo
.

Conforme se extrai da ata de audiência realizada no dia 04/09/2025, o juízo de origem deferiu expressamente o prazo de 10 (dez) dias para que o Banco Safra apresentasse sua defesa escrita (ID 18792807):

“Aos QUATRO dias do mês de SETEMBRO do ano de dois mil e vinte e cinco (04/09/2025), às 16:40 horas, na Sala de audiências do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica, na presença do MM. JUIZ ADEMAR JOÃO BERMOND, realizado o pregão, PRESENTES as partes. Não foi apresentada proposta de conciliação. As partes esclarecem que não têm outras provas a serem produzidas. Pela ordem pede a palavra a ilustre advogada do requerido: MM Juiz requeiro a redesignação do ato em razão do prazo exíguo.
Defiro um prazo de 10 dias para o Banco Safra apresentar a sua defesa nos autos, com os respectivos documentos probatórios que entender colacionar aos autos
. Pelo MM Juiz, de ofício, foi COLHIDO O DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR, nos seguintes termos: “Seu salário está só caindo. Não fez empréstimo. Já lhe fizeram proposta por chamada de vídeo, mas nunca aceitou. Ganha um salário-mínimo. Não se lembra de ter contratado outro empréstimo. Não tirou nenhuma fotografia. Não se lembra se forneceu seus documentos. Já chegou a receber R$ 600,00”. Não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução processual, tendo sido determinada a leitura de Sentença para o dia 17 .09 .2025 a partir das 17:00 horas. Dispensadas as assinaturas das partes e seus ilustres advogados, considerando que os mesmos têm conhecimento do teor da ata, tendo acompanhando sua redação através de monitor instalado na mesa da sala de audiências, bem assim, por se tratar de processo judicial eletrônico (PJE). Nada mais havendo a ser registrado encerro a presente audiência às 16H44min.”

No rito dos Juizados Especiais, por força do Art. 12-A da Lei nº 9.099/95, a contagem de prazos deve ocorrer em dias úteis.

O termo final para a apresentação da peça defensiva seria o dia 18/09/2025. Todavia, o magistrado prolator antecipou-se e proferiu sentença em 17/09/2025, ou seja, um dia útil antes do exaurimento do prazo que ele próprio assinalou.

Não obstante, a sentença fundamentou-se na revelia do banco sob o pretexto da ausência de contestação. Ocorre que, no microssistema da Lei nº 9.099/95, a revelia possui natureza essencialmente presencial, conforme dicção do Art. 20 da referida lei:

Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

In casu, a parte ré compareceu à audiência por meio de preposto e advogado, o que, por si só, afasta a presunção de veracidade decorrente da revelia presencial. A falta de contestação no prazo assinalado poderia gerar, quando muito, a preclusão temporal da prova, mas não a decretação de revelia antes do fim do próprio prazo concedido.

Insto posto, verifico que a prolação de sentença, ignorando o prazo judicial em curso, fere as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o Princípio da não-surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil.

A instrução processual não poderia ser considerada encerrada enquanto pendente o prazo para a defesa, especialmente quando o juízo condena a parte ré justamente por não ter se desincumbido de seu ônus probatório de apresentar o contrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a devida apreciação da contestação e documentos apresentados pelo Recorrente, caso tempestivos. Sem custas e honorários, ante o êxito recursal (Art. 55, Lei 9.099/95).

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)